Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014188-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 033.614.361-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANGELA PEREIRA GOBETI - CPF: 808.079.331-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL E DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – CRIMES DE STALKING E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PEDIDO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – INIDONEIDADE – PERTINÊNCIA – NÃO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – CRIME HABITUAL – PERMANENTE – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a justificativa utilizada pelo magistrado para elevar a pena-base em relação à culpabilidade não for idônea deve, necessariamente, ser desconstituída, com a diminuição da basilar para seu mínimo legal.

A conduta de perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, evidencia a prática de um crime habitual, e, por assim ser, incabível o reconhecimento da continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014188-23.2022.8.11.0003

APELANTE: TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou Tiago Valério dos Santos pela prática do crime do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, à pena de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida no regime incialmente fechado, nos moldes do artigo 33,
caput
, e § 3o, do Código Penal.

Foi arbitrado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id.: 141138792).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende o redimensionamento da pena aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade do artigo 59 do Código Penal e dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito.

Requer o afastamento da exasperação da continuidade delitiva no tocante ao delito de perseguição por ser crime habitual, sendo a reiteração da conduta inerente ao tipo penal (Id.: 141138800).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 141138807).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso interposto (Id.: 142300687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitiva. Todavia, pleiteia o redimensionamento da pena, na primeira fase, em razão da valoração inidônea quanto à culpabilidade.

A magistrada, ao realizar o cálculo dosimétrico do
crime de perseguição do artigo 147-A do Código Penal
, valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, elevou a basilar em 3 (três) meses e fixou a pena-base em 9 (nove) meses de reclusão, à seguinte justificativa:

“verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve”
.

Na hipótese, mostra-se inidônea a justificativa apontada pela juíza de primeiro grau para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, pois não basta que o julgador mencione somente que o acusado tinha consciência do fato cometido e que deveria ter agido diversamente, sem evidenciar qualquer motivação concreta para justificar essa análise.

A propósito:

“1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, o vetor culpabilidade foi valorado pelas instâncias ordinárias de forma inidônea. Não basta o julgador mencionar que a "reprovabilidade deve ser considerada elevada", sem que evidencie dados concretos para justificar essa análise.

3. Cumpre destacar, também, que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal enquanto circunstância judicial não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito analítico de delito. Há um equívoco, portanto, na valoração realizada pelo Juízo de origem, durante o cálculo dosimétrico, consubstanciado na constatação de que "ao tempo do fato [o réu] era plenamente imputável, possuía potencial condição de entender o caráter ilícito do fato e de ter conduta compatível com o ordenamento jurídico (...)” (AgRg no AREsp n. 1.732.773/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Nesse sentido, readéquo a basilar e fixo a pena no mínimo legal de 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, houve a compensação da agravante da reincidência (Executivo de Pena n. 2000241-90.2022.8.11.0064) com a atenuante da confissão, pelo que, fixo a pena intermediária em 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, com o reconhecimento da causa de aumento do inciso II do § 1o do artigo 147-A do Código Penal (perseguição cometida contra mulher por razões da condição do sexo feminino), elevo a pena intermediária pela metade, fixando-a em 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na sequência, a sentenciante reconheceu a continuidade delitiva, aplicou a fração de 2/3 (dois terços), ao argumento de que a perseguição teria perdurado por mais de 30 (trinta) dias.

Nesse ponto, a defesa requer o afastamento da exasperação decorrente da continuidade delitiva quanto ao delito de perseguição, tendo em vista tratar de crime habitual.

A Lei 14.132/2021 introduziu o crime do artigo 147-A (perseguição ou stalking) ao Código Penal e revogou a contravenção do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais.

Pune-se a conduta de perseguir alguém
reiteradamente
e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Nesse ponto, o crime do artigo 147-A do Código Penal somente se configura com a prática reiterada de condutas haja vista que o tipo contém uma exigência expressa de
habitualidade
.

No caso dos autos, configurou-se o crime de stalking ou de perseguição reiterada porquanto em razão do relato da vítima, o réu, por um período de, pelo menos 30 dias, enviou-lhe diversos áudios e mensagens, por whatsapp, ameaçando-lhe de morte, pois não aceitava o fim do relacionamento, exigindo, inclusive, que ela fizesse a retirada da tornozeleira eletrônica que ele usava.

Assim, para o aperfeiçoamento do crime stalking é requisito primordial que a perseguição seja reiterada, pois, se assim não for, não se caracteriza o delito do artigo 147-A do Código Penal, como bem preleciona Guilherme de Souza Nuccci:

"Embora nos pareça que o verbo perseguir possui um forte conteúdo negativo, já indicando uma reiteração (ninguém pode ser considerado perseguidor por conta de uma única vez andar atrás da vítima para obter alguma atenção, pois não teria sentido para efeito de lesão ao bem jurídico tutelado), incluiu-se no tipo o termo reiteradamente (repetidamente, frequentemente). Em princípio, poder-se-ia dizer que a reiteração se configuraria pela singela repetição, ou seja, fazer outra vez; duas atitudes seriam suficientes para tanto.
Entretanto, a união proposital de perseguir com reiteradamente tem o condão de indicar um crime habitual, cuja punição somente tem sentido se o agente demonstrar um comportamento reiterado inadequado, extraindo-se do conjunto a possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado
. Uma conduta persecutória com certeza é fato inaplicável para consumar o delito do art. 147-A. Eventualmente pode tipificar outro delito, como, por exemplo, ameaça (art. 147, CP) ou invasão de domicílio (art. 150, CP). Como em qualquer avaliação de crime habitual, pode-se indagar: quantos atos precisa o agente praticar para configurar-se a habitualidade e consequentemente, o delito? Como regra, vários. Por exceção, apenas dois. É fundamental analisar cada um deles e sua gravidade para que se acolha somente dois e já permitir acolher a consumação do crime do art. 147-A. Aliás, muitos atos, no cenário da perseguição, podem ser penalmente atípicos, quando visualizados de modo isola do (encarar fixamente a vítima num local público; andar atrás da vítima na rua, permitindo que ela note estar sendo seguida; colocar-se à frente da casa da pessoa per seguida, vendo-a entrar e sair; telefonar e desligar o aparelho seguidas vezes, sem nada falar; enviar presentes inconvenientes ao local de trabalho ou à residência etc)” (Manual de Direito Penal - 18 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 610).

Destarte, por se tratar de um crime habitual, em que a prática da perseguição há de ser reiterada, descabida a aplicação da continuidade delitiva, razão pela qual, fixo a pena definitiva em 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No concernente ao
delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06
, a magistrada exasperou a pena-base em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, aduzindo que
“a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
.

Nesse sentido, refuto a justificativa apresentada pelas mesmas razões que rechacei a valoração inidônea da culpabilidade em relação ao delito do artigo 147-A do Código Penal, por ausência de motivação concreta à análise do caso específico.

Desse modo, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, a juíza reconheceu a agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, bem como a agravante da reincidência em razão do Executivo de Pena n. 2000241-90.2022.8.11.0064, pelo que, agravou a pena intermediária em 1 (um) mês.

Sobre a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal aos dispositivos da Lei n. 11.340/06, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“é idônea a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, aliada a outros dispositivos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o que não implica bis in idem, tendo em vista que o referido diploma legal teve por objetivo tornar mais gravosa a resposta penal às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ, REsp 1879833/MS).

Nesse ponto, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção.

Ao final, embora a pena tenha sido fixada ao patamar inferior a 4 (quatro) anos, em razão da reincidência do réu, estabeleço o regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.

Pelo exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública para excluir a valoração negativa quanto à culpabilidade e não reconhecer a continuidade delitiva, pelo que, fixo a pena definitiva de Tiago Valério dos Santos em 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o crime do artigo 147-A do Código Penal, e à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção para o delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, com a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022